Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-18.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703835-18.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: CEZENILDE QUEIROZ BATISTA DECISÃO As partes informam a realização de transação após o julgamento da apelação. Requerem a homologação do acordo e a extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil (id 50228669). A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta por Companhia Brasileira de Distribuição. Entretanto, não houve o trânsito em julgado do acórdão (id 49024342). O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator